Tribunal: TJES
Processo: 5002207-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA SIMONE DIAS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sem redução para R$ 4.000,00,

eis que restou

demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante a negativação indevida do nome da parte autora e se trata de valor razoável
.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002207-06.2021.8.08.0048

RECORRENTE: CARLA SIMONE DIAS DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., CARLA SIMONE DIAS DA SILVA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Defiro à recorrente/consumidora o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO FORNECEDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO.

Insurge-se a recorrente/instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao cancelamento dos débitos com remissão das faturas do cartão de crédito da autora, além de condená-la a indenizar a consumidora por danos morais no valor de R$ 8.000,00;

Insurge-se a recorrente/consumidora contra sentença que julgou procedentes em parte seus pleitos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e julgando improcedente o pedido de indenização repetição de indébito;

Cinge-se a controvérsia em torno da (in) existência de falha na prestação do serviço pelo

banco, a justificar o cancelamento dos débitos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como, por parte da consumidora, em torno da possibilidade de ser a ré condenada a restituir eventuais valores pagos em excesso por ela, e de majoração do valor arbitrado a título de danos morais;

No mérito, c
onforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, não houve pela recorrente/instituição financeira a produção de prova no sentido de existirem débitos a fundamentar a inserção dos dados da consumidora/recorrida no rol de inadimplentes, o que faz com que referida negativação seja ilegítima, concluindo acertadamente o juízo de piso quando declarou a inexistência dos débitos.

O diploma consumerista é ostensivo em definir que, nas hipóteses de responsabilidade civil por danos oriundos da prestação de serviços, cumpre ao fornecedor comprovar a ausência de defeitos do serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC. Na hipótese, a recorrente/instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que sequer instruiu os autos com respaldo documental apto a ratificar a legalidade de sua conduta em face da consumidora, deixando de comprovar, por conseguinte, que havia débitos pendentes a legitimar o bloqueio do cartão de crédito e consequente inserção dos dados desta no rol de inadimplentes.

Quanto à repetição de indébito perseguida pela recorrente/consumidora, o juízo
a quo
decidiu de forma acertada quando salientou que:
“Em relação ao pedido de repetição de indébito, não se destaca da inicial prova de que a autora tenha efetuado pagamento indevido, pois os valores dispendidos se destinaram ao pagamento das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março, nas quais havia lançamentos de compras, sendo o pagamento, portanto, devido e, por outro lado, dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, ou seja, não basta a cobrança indevida, por si só, deve haver o pagamento indevido, o que não ocorreu no caso dos autos”.
Assim, também neste ponto a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

N
o mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, em que
pese
o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado se mostra excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 8.000,00, montante que destoa em demasia da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso da instituição financeira merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$4.000,00.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$4.000,00, ao passo em que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da consumidora.

Sem condenação da recorrente/consumidora em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.